Tribunal: TJSP
Processo: 2332675-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISAO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO COMPORTA REEXAME VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).

Agravo de instrumento não conhecido.